Tribunal: TJDFT
Processo: 0752078-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752078-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RED HAIR SALAO DE BELEZA EIRELI - ME, KARINE ANDRADE CAVALCANTI, MARINA CAVALCANTI DE VILHENA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL (exequente) em face de decisões (id. 77068599 e id. 77724498) proferidas pela d. Juíza Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0039677-43.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada por meio do sistema CNIB. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pesquisa de imóveis da parte devedora por meio do sistema CNIB objetiva evitar a dilapidação de patrimônio para posterior satisfação do débito. Alega que tais pesquisas são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo, estando em conformidade com o termo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. Afirma que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Entende que o indeferimento do pedido de busca em questão afronta os direitos constitucionais do recorrente, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, já que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará bens passíveis de satisfação da dívida. Acrescenta que a d. Juíza a quo, ao negar a pesquisa de bens pelo sistema CNIB sob o simples fundamento de que não possui acesso direto ao sistema, gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão de liminar a fim “de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 22097735). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. De início cumpre destacar que, diversamente do alega o agravante, o pedido em questão não fora indeferido sob o fundamento de não possuir o juízo a quo acesso ao sistema CNIB, mas sim em razão de entender a d. Juíza de primeiro grau que a medida vindicada teria caráter cautelar e, portanto, incompatível com a finalidade da execução. Confira-se: O pleito da parte autora (ID 77044964), quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. No mais, retorne-se o feito à suspensão, nos termos da certidão de ID 71891568, de 10/09/2020. Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, “A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente a voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento1, somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que a parte devedora esteja dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Mostra-se necessária, portanto, uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para verificar a viabilidade ou não da pretensão almejada pelo banco agravante. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora 1 Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.